Tribunal: TCU
Processo: 005.926/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Centro de Capacitação e Desenvolvimento Social e por seu ex-presidente, Sérgio Diego Gomes dos Anjos, contra decisão que julgou suas contas irregulares, imputando-lhes débito e multa, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial para realização do Projeto Orgulho de Ser Negro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, agora em fase de análise de recurso de reconsideração interposto pelo Centro de Capacitação e Desenvolvimento Social e por seu ex-presidente, Sérgio Diego Gomes dos Anjos, contra o Acórdão 5394/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, imputando-lhes débito e multa, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial por meio do Convênio 70565/2009, para realização do "Projeto Orgulho de Ser Negro". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos recorrentes e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.